Tribunal: TJDFT
Processo: 0742889-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos cuja contratação é questionada pela ora agravante.
2. Convém observar que os instrumentos negociais acostados aos autos do processo de origem contêm a assinatura da recorrente. Além disso, está igualmente provado nos autos que houve a compensação do respectivo crédito na conta bancária da agravante.
3. Verifica-se, assim, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.